Tribunal: TJDFT
Processo: 0713882-58.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINARES. NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL. REJEIÇÃO. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. TARIFA MÍNIMA. MULTIPLICAÇÃO PELA QUANTIDADE DE UNIDADES CONSUMIDORAS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE DO C. STJ. HIDRÔMETRO ÚNICO. TABELA PROGRESSIVA. CÁLCULO PELO CONSUMO REAL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. BOA-FÉ OBJETIVA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os Embargos de Declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15.
2. Devidamente analisadas as questões devolvidas a exame, em consonância com os elementos trazidos aos autos e dentro dos limites objeto do feito, não há qualquer vício no acórdão a ser sanado pela via integrativa e, portanto, a pretensão declaratória não merece acolhimento.
3. A pretensão de rediscutir os fundamentos do acórdão atacado não se coaduna com a estreita via dos Declaratórios.
4. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.